Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Intime-se a agravante/embargada, MARIA AMÉLIA DE AMORIM, pela derradeira oportunidade, para que se manifeste, no prazo 10 (dez dias), sobre o teor do despacho de ID 74836475, sob pena de arquivamento dos autos, em razão da perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.